Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. OFICIOS A FINTECH. JÁ ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. INSTITUIÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O sigilo bancário é garantia constitucional e somente pode ser afastada em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas, para evitar desnecessário constrangimento ao devedor.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Contudo, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da Constituição da República, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
3. A expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada.
4. Não demonstrado que a expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução, impõe-se o seu indeferimento.
5. A aplicabilidade da norma prevista no artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC é inafastável quando presente o requisito da ausência de bens penhoráveis.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.